Tribunal: STF
Processo: EP 86
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de CAMILA MENDONÇA MARQUES, nos autos da Ação Penal n.º 1.414/DF, à pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dias-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. 



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/10/2024 (eDoc. 204).



    Em 22/10/2024, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a CAMILA MENDONÇA MARQUES, determinando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC a emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR da apenada (eDoc. 208).



    O referido Juízo informou que, considerando que a ré encontra-se reclusa na penitenciária feminina de Criciúma/SC desde 14/03/2024, determinou a remessa, com urgência, da carta precatória à Vara de Execuções da Comarca de Criciúma/SC (eDoc. 68).



    Em 24/3/2025, a Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, encaminhou os Ofícios n.º 270/2025, n.º 280/2025, n.º 710/2024 e n.º 478/2025, emitidos pela Penitenciária Feminina de Criciúma, com os pedidos de homologação dos dias de remição da pena da reeducanda, contendo registros e documentos que comprovam a conclusão do Ensino Médio, leituras e a participação do curso de Inglês em nível básico (eDoc. 71 e 72).



    A Defesa de CAMILA MENDONÇA MARQUES requereu a conversão da prisão definitiva em prisão domiciliar, em razão “de ser pessoa portadora de grave comorbidade”, além de ressaltar que “tem responsabilidade exclusiva sobre seus dois filhos menores”, bem como “o sigilo processual dos documentos referentes à sua condição de saúde” (eDocs. 86 e 92).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar com fundamento no art. 117, inciso III, da LEP, e pela submissão de Camila Mendonça Marques à junta médica oficial para avaliação de seus quadros clínicos e da possibilidade de atendimento e de prestação dos cuidados médicos necessários pelo sistema prisional” e, ainda, “pelo deferimento do pedido de sigilo dos documentos referentes à sua condição de saúde” (eDoc. 97).



    Em decisão proferida no dia 8/7/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar da sentenciada e determinei (eDoc. 99):



    A) que a sentenciada CAMILA MENDONÇA MARQUES (CPF nº 071.808.249-41) FOSSE SUBMETIDA À JUNTA MÉDICA OFICIAL para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que abordasse, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional.



    B) a INTIMAÇÃO pessoal do Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiada a preso, para adoção das providências cabíveis, inclusive para a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico, sob pena de responsabilização, nos termos da lei.



    C) o sigilo dos documentos que contenham informações relativos à saúde da apenada.



    A Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina prestou esclarecimentos e encaminhou relatório médico com a seguinte conclusão (eDoc. 104, fl. 4):



    “(...) no momento, a paciente não apresenta quadro clínico que demande, com base médica, em impedimentos atuais ao cumprimento da pena no interior da unidade prisional.



    Contudo, este laudo não contempla de forma abrangente os demais aspectos biopsicossociais que podem influenciar a execução da pena. (...).”



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, considerando que, conforme relatório médico, a unidade prisional dispõe de recursos adequados para o acompanhamento das condições de saúde de Camila Mendonça Marques” (eDoc. 106).



    É o relatório. DECIDO.



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que o apenada tem recebido o tratamento na unidade prisional.



    Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 106):



    “O art. 117 da Lei de Execução Penal admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando, entre outras situações, se tratar de condenado maior de setenta anos ou acometido de doença grave. 



    Verifica-se, portanto, que o comando normativo impõe, corno requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto. 



    Camila Mendonça Marques, como se sabe, foi condenada a pena de dezessete anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Por essa razão, afastada, em regra, a possibilidade de cumprimento de pena em regime domiciliar. 



    A jurisprudência da Corte admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.



    Em 10.7.2025, a custodiada passou por atendimento médico, para avaliar seu estado de saúde e a possibilidade de tratamento dentro do sistema prisional. (...).



     Quanto ao tratamento, o médico atesta que “a unidade prisional dispõe de condições adequadas para o acompanhamento das condições de saúde da paciente” e conclui que “no momento, a paciente não apresenta quadro clínico que demande, com base médica, em impedimentos atuais ao cumprimento da pena no interior da unidade prisional”.



     Após, consta prontuário de atendimentos da custodiada. 



    Além dos atendimentos médicos, Camila Mendonça Marques realiza acompanhamento mensal com a psicóloga da unidade prisional, conforme Ofício n. 0355/2024/DPP/PFEM.



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, considerando que, conforme relatório médico, a unidade prisional dispõe de recursos adequados para o acompanhamento das condições de saúde de Camila Mendonça Marques.”



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por CAMILA MENDONÇA MARQUES, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



     Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente